Tribunal: TJDFT
Processo: 0789385-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS PRESCINDÍVEL (SÚMULA 627/STJ). RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO LIMITADA AO QUINQUÊNIO. CORREÇÃO PELA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a isenção dos proventos de aposentadoria do autor quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por neoplasia maligna, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido no período a partir de 10/2019, reconhecendo a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas referentes aos meses de 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019 e 09/2019.

2. Na origem, o autor informou que é militar reformado, foi diagnosticado com neoplasia maligna e que ainda se encontra em acompanhamento e tratamento do seu quadro clínico. Pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde 01/2019.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o proferimento de sentença sem abertura de fase instrutória configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de perícia médica diante da inexistência de laudo oficial ou particular que comprove a moléstia alegada. Assim, pugna pela anulação da sentença, a fim de viabilizar a regular produção de provas, inclusive perícia médica, bem como pela remessa dos autos a uma Vara de Fazenda Pública, ante a complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No mérito, aduz que inexiste laudo médico oficial apto a comprovar os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada e que os documentos particulares apresentados pelo autor não possuem força probatória suficiente. Aduz, ainda, que eventual condenação deve observar a incidência da Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado, porquanto inexiste possibilidade jurídica de aplicação de juros moratórios em restituição de indébito tributário antes da formação da coisa julgada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como à existência do direito ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O Juízo de origem afastou a necessidade de realização da perícia requerida pelo demandado sob o fundamento de que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias à formação de seu convencimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o laudo médico oficial não é exigência absoluta para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova, conforme enunciado da Súmula 598. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.

7. Verifica-se que o relatório médico particular acostado no ID 82375114 - Pág. 3 e o exame anatomopatológico de ID 82375114 - Pág. 7 são documentos idôneos, emitidos por profissionais habilitados, contendo identificação do paciente e diagnóstico preciso (neoplasia maligna de próstata), tratando-se, assim, de comprovação técnica suficiente da condição de saúde do autor. Não há qualquer elemento que coloque em dúvida a autenticidade ou veracidade das conclusões médicas, tampouco impugnação específica apta a desqualificar a força probatória dos documentos. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de relatórios médicos particulares quando dotados de clareza, precisão e subscrição por profissional especializado, circunstância presente no caso em exame.

8. À luz da Súmula 627 do STJ, a concessão ou manutenção da isenção independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de eventual recidiva da enfermidade, bastando a comprovação da doença grave por documentação idônea. Deste modo, tem-se que o conjunto documental apresentado revela-se robusto, coerente e plenamente apto a embasar o reconhecimento judicial do direito à isenção.

9. Com a promulgação da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, aplicada uma única vez. A sentença recorrida adotou corretamente esse regime, utilizando IPCAE e juros legais somente até 08/12/2021 e, a partir de então, apenas a SELIC. A sentença recorrida adotou corretamente esse regime, razão pela qual não merece reforma quanto ao ponto.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.